Tribunal: STF
Processo: ARE 1554614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a fé pública. Falsidade documental. Uso de documento falso. Tese de insuficiência probatória. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação do agravante à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304, caput, c/c art. 297, caput, do Código Penal.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    5. Hipótese em que não se evidencia situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.